Tribunal: TCU
Processo: 030.777/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou regulares com ressalva a prestação de contas do exercício de 2018 dos gestores da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, bem como determinou a observância do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas que nesta fase cuida de embargos de declaração opostos pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, em face do Acórdão 1036/2021-TCU-Plenário , que julgou regulares com ressalva a prestação de contas do exercício de 2018 dos gestores da referida Fundação, bem como determinou a observância do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.